Tribunal: TJMT
Processo: 1007115-09.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007115-09.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: IVONILDE LEÃO PREZA (Terceira Interessada)
AGRAVADOS: MOACYR DA SILVA PINHO E NOEMIA RIBEIRO BASTOS PINHO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IVONILDE LEÃO PREZA, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Jones Gattass Dias, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial sob n. 0005775-95.1997.8.11.0041, ajuizada pelo ESPÓLIO DE ADELINO FERREIRA DE SOUZA, indeferiu o pleito da agravante para chamar o feito à ordem com a finalidade de cancelar carta de arrematação e intimá-la para exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, nomeado à penhora na referida ação executória.
Em suas razões recursais, a agravante noticia que na data de 23/6/2017 interveio na ação de execução indicada, e, na condição de interessada/interveniente requereu a suspensão dos atos de execução, em razão de seu alegado direito de prelação e preferência.
Indeferido o pleito e ordenado atos de expropriação do bem penhorado, requereu a retirada do imóvel do leilão judicial ou a retenção do valor obtido com a venda judicial, até o julgamento definitivo dos Embargos de Terceiro, sendo somente o último pedido deferido pelo Juízo originário.
Acrescenta que de forma antecedente à realização do 2o Leilão judicial requereu que o Juízo abstivesse de deferir o levantamento de valores ou a adjudicação, e se a praça fosse positiva, intimasse a interveniente/interessada a exercer o direito de preferência nas mesmas condições em relação a eventual terceiro arrematante.
Tendo sido indeferido o pleito, homologado o auto de arrematação e expedida a carta de arrematação, a agravante requereu o chamamento do feito à ordem, com o cancelamento da arrematação e deferimento do direito de preferência na aquisição do bem, mediante depósito judicial e integral do preço da arrematação, cujo pleito foi novamente indeferido pelo togado singular, inclusiva com condenação em multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, IV c/c art. 81, ambos do Código de Processo Civil.
Inconformada, interpõe o presente agravo de instrumento, em que inicialmente defende a ocorrência de “violação expressa a legislação aplicável à espécie, bem assim a melhor doutrina e jurisprudência sobre o assunto” (sic).
Reitera a afirmação de que a tempo e modo invocou o exercício do seu direito de preferência.
Acrescenta, quanto ao ponto, que deixou de ser regularmente intimada da arrematação levada a efeito em 18/10/2018, bem assim da homologação do auto de arrematação e da carta de arrematação.
Assevera que a arrematação não poderá subsistir ante o exercício de preferência postulado com base no que dispõe o art. 895, II, §§ 7o e 8o, I e II, todos do CPC.
Por fim, alega inexistir conduta dolosa para a condenação em litigância de má-fé, bem como afiança que “o pedido de cancelamento da carta de arrematação se justificou, exclusivamente porque os preceitos legais não foram seguidos pelo Juízo de piso (e não pela Agravante!), ensejando uma decisão em contrariedade ao regramento do artigo 895, do CPC”.
Com estes argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo-ativo, em sede de tutela antecipada, ex vi do artigo 1019, I, do CPC, para determinar o cancelamento da carta de arrematação expedida em 29/11/2018, tornado sem efeito a arrematação levada à efeito em 18/10/2018, a fim de possibilitar que o direito de preferência prévia e formalmente exercido seja respeitado, enquanto no mérito, postula pelo conhecimento e provimento recursal, a fim de que seja cancelada a carta de arrematação e a agravante isentada do pagamento da condenação imposta por litigância de má-fé, ou alternativamente, seja reduzida a penalidade para o patamar de 0,5% sobre o valor da causa.
Preparo recursal recolhido, conforme Id. 116467459.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo (com base em decisão judicial de prorrogação de prazo), recebo o recurso na forma do art. 1.015, inciso I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
O art. 1.019, inc. I c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Sendo assim, nesta fase, a providência judicial se circunscreve a verificar se os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal estão presentes.
Eis o teor da decisão recorrida:
“Consta dos autos manifestação de Ivonilde Leão Preza, na condição de interessada/interveniente, que afirma ter pedido a reunião dos processos em apenso e a preferência em eventual hasta pública sobre o imóvel penhorado nos autos.
Argumenta não ter sido intimada para exercer o direito de preferência sobre o imóvel, que foi arrematado em 18.10.2018, com homologação do auto em 13.11.2018 e expedição da carta de arrematação, pedindo, assim, seja o feito chamado a ordem com o cancelamento da carta de arrematação expedida e a sua intimação para exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, com a posterior devolução do valor já pago pelo terceiro arrematante.
Observa-se, no entanto, que a interessada requerente, ao pleitear a reconsideração da decisão judicial de fl 171 (fls 180-181) a fim de retirar o imóvel penhorado “dos leilões designados para os dias 9 e 18 de outubro de 2018” revelou, expressamente, que já tinha ciência das datas designadas para as hastas públicas, o que supriu e tornou desnecessária sua intimação legal, em cumprimento ao disposto no art. 889, V, do Código de Processo Civil de modo que bastava comparecer ao ato e exercer o tão invocado direito de preferência, o que não fez.
Cabe frisar, no mais, que a própria interessada já havia provocado a decisão de fl 192, que acabou por acatar seu pedido alternativo de reservar valor obtido com a eventual venda do bem até o julgamento definitivo dos Embargos de Terceiro em apenso, de modo que sua postura seguinte de pleitear o cancelamento da carta de arrematação ao argumento de não ter sido intimada como credora com penhora anteriormente averbada, em vez de exercer, formalmente, o invocado direito de preferência no ato da arrematação e até a expedição da carta de arrematação, só demonstra o propósito de tumultuar o feito e opor resistência injustificada ao andamento do processo, numa postura nítida de litigância de má fé, com a qual não se pode conviver.”
No caso em tela, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, não se verifica a presença dos requisitos legais necessários à concessão da medida, isso porque ausente a prova inequívoca de irregularidade processual a consubstanciar a alegação de “violação expressa a legislação”, sobretudo diante do exame perfunctório dos autos de origem, que, a princípio, indicam que todos os pedidos postulados pela agravante foram objeto de apreciação e decisão pelo julgador monocrático, inexistindo notícia da formalização de eventual oposição recursal a tempo e modo apropriado, bem como não está aparente o risco de ineficácia do processo, se deixar a questão para ser analisada por ocasião do julgamento de mérito.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E ANULAÇÃO DE TODOS OS EFEITOS DA CONSOLIDAÇÃO DO IMÓVEL – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO” – AUSÊNCIA DO PERIGO DE DANO E DO RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos deve-se manter a decisão que indeferiu o pedido antecipação de tutela.” (N.U 1009845-27.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 10/11/2021)
Desse modo, prudente e adequado que a decisão de primeiro grau seja mantida até o deslinde final do agravo.
Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, sem prejuízo do convencimento a ser formado por ocasião do julgamento colegiado.
Informe o teor desta decisão ao Juízo do feito, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, requisitando-lhe as informações pertinentes.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de maio de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora